Tribunal: TJBA
Processo: 8001986-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001986-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONAS SANTOS SOUZA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. ACÓRDÃO PUBLICADO SEM FIXAÇÃO EXPRESSA DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIEL REPRODUÇÃO DO JULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu segurança a policial militar inativo para incorporar a CET aos seus proventos, mas deixou de consignar, no dispositivo, o termo inicial dos efeitos financeiros da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da existência de omissão relevante no dispositivo do acórdão, que não fixou expressamente o marco inicial dos efeitos financeiros — a partir da impetração do mandado de segurança — gerando potencial insegurança jurídica na fase de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante. 4. No caso, o voto da Relatora e a jurisprudência citada delimitam o termo inicial dos efeitos financeiros à data da impetração, entendimento que não foi reproduzido expressamente no dispositivo. Impõe-se, pois, a integração do julgado para assegurar a coerência, segurança jurídica e clareza da decisão. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001986-61.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JONAS SANTOS SOUZA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11